Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726595-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: JANAINA FELIPE, JASON ARTHUR VON FRASUNKIEWICZ, MARIA GEORGINA SCHAEFFER, MARILISE WEGNER, MICHELE FARYJ FRASUNKIEWICZ, SERGE JOSEF VON FRASUNKIEWICZ D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível com pedido de gratuidade de justiça interposta por G44 BRASIL S. A. e outros em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível que, ação de indenização no 0726595-25.2020.8.07.0001, ajuizada por JANAINA FELIPE e outros, julgou procedente os pedidos autorais. É cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Nesses termos e em conjunto com o §2o do art. 99 do CPC, INTIMEM-SE a parte Apelante para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, tal qual balancete, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício de gratuidade de justiça. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021 14:26:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador